Tribunal: CARF
Processo: 11080.733064/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733064/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.064 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/11/2014
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. MULTA
ISOLADA CANCELADA.
Uma vez reconhecido o direito do contribuinte à compensação no processo
principal, desaparece o pressuposto de validade da multa isolada aplicada pela
respectiva falta de homologação em processo conexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, a ele dar provimento e cancelar os
lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão que julgou
improcedente a impugnação aviada pela interessada face à notificação de lançamento de multa
isolada por compensação não homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733064/2018-00
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733064/2018-00

2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação em face da Notificação de Lançamento de Multa Isolada por
compensação não homologada em decorrência da não confirmação do crédito indicado no
PER/DCOMP no 21765.06016.171114.1.3.04-5556, objeto de despacho decisório proferido no
processo no 10880.919929/2017-56.
Os motivos e a fundamentação legal da exigência impugnada encontram-se descritos
na Notificação de Lançamento às fls. 02 e 03, como segue:
(...)
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 07/12/2018 a interessada
apresentou em 07/01/2019 a impugnação de fls. 14 a 19, pela qual alega em apertada síntese o
seguinte:

a cobrança da multa aplicada pela Notificação de Lançamento ora Impugnada
deve permanecer suspensa até que haja decisão final administrativa no referido
Processo de Crédito;

penalidade em questão não merece prosperar, uma vez que aplicada com base no
mero indeferimento de compensação regularmente declarada pela Impugnante, no
exercício do direito assegurado a todos os contribuintes pelo artigo 74 da Lei no
9.430/199;

aplicação da referida multa sem evidência de má-fé configura inquestionável
ofensa ao direito de petição, ao princípio do devido processo legal e ao princípio
do não-confisco, garantidos nos artigos 5o, XXXIV, alínea “a”, LV e 150, IV, da
Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da adequação do meio ao fim;

cita que essa espécie de penalidade já foi considerada inconstitucional pelo Poder
Judiciário e aguarda apreciação do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, tendo sido reconhecida sua repercussão geral e
havendo manifestação da Procuradoria Geral da República no sentido da
inconstitucionalidade da multa.

3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/11/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ. MULTA
ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação de
compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente manejou Recurso Voluntário via do qual alega, em
breve resumo, que a exigência padece de inconstitucionalidade por violação ao direito de petição
e do devido processo legal e afronta aos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como solicita a “suspensão da exação até que haja decisão final
administrativa no referido Processo de Crédito” (item 10 do RV).
5.É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733064/2018-00

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Conforme se verifica, o Recurso Voluntário é tempestivo.
7.No entanto, no que se refere ao mérito, as razões recursais se limitam a sustentar
que a multa isolada por compensação não homologada é inconstitucional por violação ao direito
de petição e do devido processo legal, além de afrontar os princípios de vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
8.Desse modo, não há como se conhecer do apelo nos temas em questão em razão
da vedação estampada no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual, “No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 2 e no artigo 62, caput,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
09 de junho de 2015.
9.Por conseguinte, não conheço do recurso no que concerne às alegações de
inconstitucionalidade.
10.Passo a examinar o pedido de suspensão processual.
11.Conforme noticia a Notificação de Lançamento, cuidam os autos de multa
isolada aplicada sobre compensação não homologada.
12.A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pelos
seguintes fundamentos:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela tomo conhecimento.
A interessada contesta o mérito da lei (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96) ao
apresentar suas argumentações a título de violação a princípios constitucionais tributários.
Ao invocar suposta violação da norma a preceitos constitucionais, a impugnante está
arguindo a inconstitucionalidade de atos legais ou regulamentares, cuja apreciação é vedada
pelo art. 26-A do PAF, com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Por conseguinte, falta às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
competência para apreciar a arguição de inconstitucionalidade dos preceitos normativos que
serviram de baliza à autuação fiscal. Em síntese, como as disposições legais em vigor gozam
da presunção de constitucionalidade, impõe-se ao agente da Administração Pública tão
somente aplicá-las.
A questão também encontra-se pacificada no CARF, que emitiu a Súmula no 2 sobre o
tema:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733064/2018-00

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DO DIREITO DE PETIÇÃO
A respeito do direito de petição reclamado pela impugnante, esclareça-se que a
declaração de compensação não configura exercício desse direito, o qual está inserido no texto
constitucional nos seguintes termos:
Art. 5o (...)
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
(...)
A declaração de compensação não é meio de defesa de direito, pois, em concreto, é o
exercício de uma prerrogativa, é uma declaração de vontade que visa a extinção de obrigações
recíprocas entre duas pessoas. Atente-se que a declaração de compensação não é apresentada
para defender um direito creditório não reconhecido. Ela parte da hipótese que a declarante é
detentor do direito creditório, haja vista que extingue o crédito tributário sob a condição
resolutória da ulterior homologação da compensação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96).
De qualquer maneira, não há prejuízos à autuada, pois a aplicação da multa não obsta
a apresentação de outros pedidos de ressarcimento/declarações de compensação, estando
garantida a possibilidade de discussão em eventuais divergências às decisões exaradas.
No mais, repita-se que controvérsias envolvendo a análise de constitucionalidade de
normas legais não cabem nesta esfera de julgamento. Os princípios constitucionais não podem
ser invocados com o fito de afastar a eficácia da lei. Enquanto não declarada em contrário pelas
instâncias competentes, presume-se a constitucionalidade dos atos legais. Se são
constitucionais, por consequência, presume-se que esses atos respeitam, naturalmente, aqueles
princípios.
In casu, acatar os argumentos expendidos pela impugnante significa ignorar as
disposições literais da lei.
O princípio da estrita legalidade é o paradigma da atividade administrativa estatal. A
análise dos processos no âmbito administrativo-tributário obedece, de forma irrestrita, aos atos
legais e normativos que comandam as disciplinas em discussão. É dever da autoridade fiscal,
bem como do julgador administrativo, a aplicação das normas a que estão vinculadas sem
qualquer juízo dos aspectos de sua validade. Uma vez positivada a norma, cabe à autoridade
administrativa aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
DO CONFISCO
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação
à aplicação da multa isolada.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1o, determina que os impostos
serão graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E mais, em seu artigo
150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Ocorre que tributo não deve
ser confundido com penalidade.
O princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade. Nesse
linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
“CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal”. (Ac. 102-42741, sessão
de 20/02/1998).
“MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar,
restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual aplicável às
multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser reduzida
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733064/2018-00

aos limites impostos pela Lei n.o 9.430/96, conforme preconiza o art. 112 do CTN”.
(Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997).
Outrossim, a aplicação de multa isolada está devidamente fundamentada na legislação
tributária (art. 74, §17, da Lei no 9.430/96). Pelo que, as alegações de ofensa aos princípios da
vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade não podem ser oponíveis às
autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames
legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em
exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF no
329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Por fim, o art. 7o da Portaria MF no 341/2011 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o entendimento da
Receita Federal expresso em atos tributários.
DAS DECISÕES JUDICIAIS
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos manifestados
pelos Tribunais em regra não vinculam o julgamento administrativo, já que não integram a
legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional. Deveras, a
obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os entendimentos expressos nos
julgados dos Tribunais Superiores, para além dos casos concretos a que se refiram tais
julgamentos, se verifica somente quanto às súmulas vinculantes de que trata a Emenda
Constitucional n° 45, de 2004, às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos casos previstos no art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme disciplinados pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014, que assim dispõem:
(...)
No presente caso não se verifica nenhuma das situações acima referidas e, portanto, as
decisões judiciais colacionadas pela impugnante não têm o condão de afastar a aplicação da
legislação em vigor.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
Neste ponto cumpre consignar que, em relação ao despacho decisório que não
homologou a DCOMP no 10880.919929/2017-56, da qual se originou o presente lançamento,
foi proferido por esta Turma de Julgamento, no processo no 10880.919929/2017-56, o Acórdão
n° 16-096.715, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, e não
reconheceu o crédito pleiteado.
Essa decisão deve se refletir na decisão do presente processo, no sentido de que, ao
confirmar em 1a instância a não homologação da DCOMP em comento, manteve cabível a
aplicação da multa isolada correspondente, embora, com sua exigibilidade suspensa, isto é, a
exigibilidade da multa somente ocorrerá se houver decisão definitiva que confirme a não
homologação.
Neste sentido, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Impugnação ao
lançamento da presente multa isolada, bem como eventual recurso voluntário interposto contra
a decisão de 1a instância emanada no processo n.o 10880.919929/2017-56, enquadram-se no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN, relativamente à multa isolada lançada, pelo que esta
já se encontra com a exigibilidade suspensa, não havendo providências a serem tomadas nesse
aspecto.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.064 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733064/2018-00

13.Além das matérias de cunho constitucional abordadas no recurso voluntário
que, como visto, não comportam conhecimento no bojo do presente processo administrativo por
expressa vedação legal, a Recorrente também solicitou a “suspensão da exação até que haja
decisão final administrativa no referido Processo de Crédito”.
14.O processo administrativo, onde se discute a juridicidade do despacho
decisório que não homologou a compensação que deu azo à multa isolada em questão, encontra-
se em julgamento perante essa mesma turma ordinária, sob a relatoria deste mesmo Conselheiro.
Dessa maneira, é possível afirmar que não se confirmou a infração da qual decorreu o
lançamento da multa isolada, que somente se concretizará se for mantida a não homologação da
compensação após o encerramento da discussão na esfera administrativa.
15.Dessarte, é clara a relação de conexão por prejudicialidade e dependência entre
os feitos, na medida em que o fundamento causal e a premissa essencial para a existência da
multa de ofício aplicada ao contribuinte é a negativa das compensações debatidas no respectivo
processo administrativo.
16.Conseguintemente, a reunião dos processos é providência necessária, em
sintonia com o artigo 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, assegurando-se a harmonia e a coerência entre as
decisões a serem proferidas em ambos.
17.Vale dizer, se a compensação for completamente homologada, no mesmo grau
recursal de julgamento da presente causa, desaparecerão os pressupostos de aplicação da multa
de ofício.
18.Por via de consequência, tendo em vista o voto que proferi nesta mesma sessão
de julgamento, no sentido de reconhecer o direito creditório e homologar a compensação
pleiteada pela Recorrente, não há mais causa para aplicação da multa de ofício.
19.Desse modo, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para o fim de decretar a improcedência do
lançamento e cancelar a multa isolada em questão.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 148
DF CARF MF
Original